Tribunal: TJDFT
Processo: 0723568-71.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. COBRANÇA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO DE BENS DO AGRAVADO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO ATENDIDOS. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A tutela de urgência está disciplinada nos artigos 300 e seguintes do Código de Processo Civil, cujos pilares são a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante.
2. No caso, constatou-se que o crédito perseguido é controverso, bem como as alegações não se baseiam em fatos concretos e contemporâneos, que indiquem a intenção de dilapidação do patrimônio, mas em meras suposições de que o fato poderá vir a ocorrer.
3. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.